Tribunal: TJES
Processo: 5002991-25.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002991-25.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS MAGNO DUARTE SILVA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
– DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) Ausente prova pré-constituída que sustente a tese de indícios de autoria, sendo que tal matéria, inclusive, já foi objeto de sentença penal condenatória, na qual houve incursão verticalizada sobre a prova.

2) A pretensão de trancamento da ação penal por suposta nulidade da prova produzida durante a prisão em flagrante procedida por Agentes da Guarda Civil Municipal esbarra no entendimento jurisprudencial constante da Súmula de nº 648: “
A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus”.

3) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente

CARLOS MAGNO DUARTE SILVA JUNIOR,
em face de ato coator praticado pelo
MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES,
nos autos da ação penal nº 0001729-54.2023.8.08.0035.

O impetrante requer o trancamento a ação penal originária por ausência de justa causa, para tanto alega ausência de indícios de autoria e nulidade da prova produzida durante a prisão em flagrante procedida por Agentes da Guarda Civil Municipal.

Informações prestadas (ID 8061877).

Parecer (ID 8189493) da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente

CARLOS MAGNO DUARTE SILVA JUNIOR,
em face de ato coator praticado pelo
MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES,
nos autos da ação penal nº 0001729-54.2023.8.08.0035.

O impetrante requer o trancamento a ação penal originária por ausência de justa causa. Para tanto alega ausência de indícios de autoria e nulidade da prova produzida durante a prisão em flagrante procedida por Agentes da Guarda Civil Municipal.

O paciente foi denunciado, processado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Conforme constou da denúncia, o paciente foi preso em flagrante por agentes da Guarda Civil Municipal de Vela Velha junto a outros dois corréus, sendo com eles apreendidos quatro tabletes de maconha, com massa total de 1.890,0 kg (um quilo, oitocentos e noventa gramas), 23 (vinte e três) pinos de cocaína, pesando ao todo 52,6g (cinquenta e dois gramas e seis decigramas)e 02 (dois) envelopes plásticos contendo MDA (tenanfetamina), pesando 2,8g (dois gramas e oito decigramas).

O impetrante postula pelo trancamento da ação penal alegando ausência de indícios mínimos de autoria. Todavia, referida alegação não veio acompanhada de correspondente prova pré-constituída que autorize a concessão da ordem, sendo que tal matéria, já foi, inclusive, objeto de sentença penal condenatória, na qual houve incursão verticalizada sobre a prova de autoria.

Apreciando o tema o Colendo STJ já decidiu que “o
argumento acerca da negativa de autoria não encontra resguardo em sede de habeas corpus, considerando que a via estreita caracteriza-se, sobretudo, pela cognição sumária e pela celeridade, incompatibilizando o mandamus com o reexame fático probatório, objeto a ser averiguado no curso de instrução criminal
” (STJ - AgRg no HC n. 719.196/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Na sequência, a defesa postula pelo trancamento da ação penal alegando nulidade da prova produzida durante a prisão em flagrante procedida por Agentes da Guarda Civil Municipal.

A pretensão do impetrante esbarra no entendimento jurisprudencial sumulado pelo c. STJ através do enunciado de nº 648: “
A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus”.

Portanto, diante da presença de prova de autoria e da superveniência de sentença penal condenatória, a qual inclusive já foi objeto de recurso de apelação, não prospera a tese de ausência de justa causa, sendo inviável o acolhimento da tese de trancamento.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.